Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-32.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007121-32.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA PANIAGO CAMARGO - CPF: 011.775.351-30 (APELANTE), SONIA DE LIMA - CPF: 060.890.559-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1007121-32.2018.8.11.0040

APELANTE: JULIANA PANIAGO CAMARGO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO PERANTE O CONSUMIDOR – ARTIGO 844, § 3o, DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Na cessão de crédito de débito originário de relação consumerista, respondem solidariamente o cedente e o cessionário perante o consumidor.

A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais (artigo 844, § 3o, do CC), impedindo o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados. Nesta hipótese, a homologação da transação gera a quitação do objeto da demanda e a extinção do feito, com julgamento de mérito.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1007121-32.2018.8.11.0040

APELANTE: JULIANA PANIAGO CAMARGO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, foi correntista do primeiro requerido/apelado e que além de receber cobranças, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por um suposto débito.

Segundo a autora, na tentativa de solucionar o problema, procurou o PROCON de Sorriso/MT. Em um primeiro momento, a requerente pensou que tivesse sanado a irregularidade e seu nome tivesse sido excluído dos órgãos de proteção ao crédito, pois não existia débito e o primeiro requerido compareceu em todos os atos do referido processo.

Narra que o seu nome, entretanto, permaneceu negativado, sendo preciso ingressar via judicial requerendo a exclusão, bem como indenização por danos morais. Tal processo foi julgado procedente e o requerido condenado ao pagamento de indenização.

Ocorre que, após algum tempo, a requerente passou novamente a receber ligações, e-mails, torpedos com cobranças indevidas da 2a requerida (ATIVOS S/A), em razão de o primeiro demandado ter lhe cedido crédito no valor de R$ 150,85 (cento e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) em face da autora.

Sob a alegação de que não possui qualquer relação jurídica com cessionária e nenhum débito com o banco cedente, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se da petição do acordo que a transação foi entabulada apenas entre a parte autora e o requerido ATIVOS S/A (ID 39370980).

No entanto, a ação foi ajuizada em face do apelado (BANCO DO BRASIL S/A) e da empresa com quem a apelante firmou o acordo (ATIVOS S/A) em razão desta ter recebido daquela instituição bancária cessão de crédito relativo a débito indevido, que culminou nas cobranças indevidas e negativação do nome da autora.

Tem-se, portanto, que é aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o suposto débito origina-se de relação consumerista entre o banco e a autora, conforme previsão da Súmula 297 do STJ.

Nesse contexto, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, ainda que por equiparação, por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação em que é afastado o dever de indenizar quando do julgamento do mérito da demanda.

Por consequência, resta evidente a natureza solidária da responsabilidade da parte requerida em eventual condenação a título de danos morais, ou seja, na hipótese, o cedente e o cessionário respondem solidariamente perante o consumidor.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA RÉ-AGRAVANTE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO COM BASE EM
CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE DO CEDENTE E CESSIONÁRIO PERANTE O CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 130, II, DO NCPC
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do acórdão
." (TJSP;

Agravo de Instrumento 2113854-79.2016.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2016; Data de Registro: 23/09/2016)

Desta feita, caso não afastada por alguma excludente, forçoso concluir que a existência de acordo perante uma das partes coobrigadas, no qual se estipule a extinção da ação, também gera a quitação da obrigação às outras requeridas, nos termos do §3o do art. 844 do Código Civil,
in verbis
:

"
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
."

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO (APARELHO CELULAR) – RESPONSABILIDADE VERIFICADA – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E A FABRICANTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA – IMPEDIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS DEVEDORES QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – SEGUNDO APELO PROVIDO E PRIMEIRO APELO PREJUDICADO. Embora os fornecedores sejam responsáveis solidariamente perante o consumidor, conforme legislação consumerista, a prestação é uma só. Ou seja, em razão da conduta lesiva o consumidor possui direito à reparação por danos morais e materiais, que pode ser exigida de qualquer um dos fornecedores por inteiro, ante a regra da solidariedade . No entanto, o consumidor não tem direito a receber a mesma prestação de todos os devedores solidários, pois, neste caso, haveria indevido bis in idem e enriquecimento sem causa em favor dele. No caso de responsabilidade solidária entre os fornecedores, em havendo o pagamento da obrigação por um deles, ainda que por meio de acordo , resta cumprida a obrigação perante o credor, nos termos das regras da solidariedade e transação previstas no Código Civil
." (TJMT - N.U 0010469-40.2012.8.11.0055, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO AOS DEMAIS COOBRIGADOS - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO - NECESSIDADE.
A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais, impedindo o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados. Gerando a homologação da transação a quitação do objeto da demanda, a extinção do feito, com julgamento de mérito, é medida que se impõe
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.12.036950-9/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2018, publicação da súmula em 15/06/2018)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TRANSAÇÃO EFETUADA - EXTINÇÃO DO FEITO - OCORRÊNCIA. Em ação de indenização, cuja responsabilidade é solidária, a transação efetuada entre um dos devedores solidários e o seu credor enseja a extinção do feito em relação a todos, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil
." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.070478-6/003, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 13/03/2018)

Assim, há de ser mantida a sentença monocrática, com a extinção do feito, com resolução de mérito, em relação as duas demandadas.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, conforme art. 85, §§2o e 11, do CPC/2015, vez que não previstos no acordo celebrado entre as partes e nem mesmo fixados na sentença de 1o Grau, ausência de fixação esta que, ademais, não foi objeto de insurgência por quaisquer das partes.

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1007121-32.2018.8.11.0040

APELANTE: JULIANA PANIAGO CAMARGO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, foi correntista do primeiro requerido/apelado e que além de receber cobranças, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por um suposto débito.

Segundo a autora, na tentativa de solucionar o problema, procurou o PROCON de Sorriso/MT. Em um primeiro momento, a requerente pensou que tivesse sanado a irregularidade e seu nome tivesse sido excluído dos órgãos de proteção ao crédito, pois não existia débito e o primeiro requerido compareceu em todos os atos do referido processo.

Narra que o seu nome, entretanto, permaneceu negativado, sendo preciso ingressar via judicial requerendo a exclusão, bem como indenização por danos morais. Tal processo foi julgado procedente e o requerido condenado ao pagamento de indenização.

Ocorre que, após algum tempo, a requerente passou novamente a receber ligações, e-mails, torpedos com cobranças indevidas da 2a requerida (ATIVOS S/A), em razão de o primeiro demandado ter lhe cedido crédito no valor de R$ 150,85 (cento e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) em face da autora.

Sob a alegação de que não possui qualquer relação jurídica com cessionária e nenhum débito com o banco cedente, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se da petição do acordo que a transação foi entabulada apenas entre a parte autora e o requerido ATIVOS S/A (ID 39370980).

No entanto, a ação foi ajuizada em face do apelado (BANCO DO BRASIL S/A) e da empresa com quem a apelante firmou o acordo (ATIVOS S/A) em razão desta ter recebido daquela instituição bancária cessão de crédito relativo a débito indevido, que culminou nas cobranças indevidas e negativação do nome da autora.

Tem-se, portanto, que é aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o suposto débito origina-se de relação consumerista entre o banco e a autora, conforme previsão da Súmula 297 do STJ.

Nesse contexto, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, ainda que por equiparação, por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação em que é afastado o dever de indenizar quando do julgamento do mérito da demanda.

Por consequência, resta evidente a natureza solidária da responsabilidade da parte requerida em eventual condenação a título de danos morais, ou seja, na hipótese, o cedente e o cessionário respondem solidariamente perante o consumidor.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA RÉ-AGRAVANTE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO COM BASE EM
CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE DO CEDENTE E CESSIONÁRIO PERANTE O CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 130, II, DO NCPC
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do acórdão
." (TJSP;

Agravo de Instrumento 2113854-79.2016.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2016; Data de Registro: 23/09/2016)

Desta feita, caso não afastada por alguma excludente, forçoso concluir que a existência de acordo perante uma das partes coobrigadas, no qual se estipule a extinção da ação, também gera a quitação da obrigação às outras requeridas, nos termos do §3o do art. 844 do Código Civil,
in verbis
:

"
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
."

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO (APARELHO CELULAR) – RESPONSABILIDADE VERIFICADA – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E A FABRICANTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA – IMPEDIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS DEVEDORES QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – SEGUNDO APELO PROVIDO E PRIMEIRO APELO PREJUDICADO. Embora os fornecedores sejam responsáveis solidariamente perante o consumidor, conforme legislação consumerista, a prestação é uma só. Ou seja, em razão da conduta lesiva o consumidor possui direito à reparação por danos morais e materiais, que pode ser exigida de qualquer um dos fornecedores por inteiro, ante a regra da solidariedade . No entanto, o consumidor não tem direito a receber a mesma prestação de todos os devedores solidários, pois, neste caso, haveria indevido bis in idem e enriquecimento sem causa em favor dele. No caso de responsabilidade solidária entre os fornecedores, em havendo o pagamento da obrigação por um deles, ainda que por meio de acordo , resta cumprida a obrigação perante o credor, nos termos das regras da solidariedade e transação previstas no Código Civil
." (TJMT - N.U 0010469-40.2012.8.11.0055, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO AOS DEMAIS COOBRIGADOS - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO - NECESSIDADE.
A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais, impedindo o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados. Gerando a homologação da transação a quitação do objeto da demanda, a extinção do feito, com julgamento de mérito, é medida que se impõe
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.12.036950-9/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2018, publicação da súmula em 15/06/2018)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TRANSAÇÃO EFETUADA - EXTINÇÃO DO FEITO - OCORRÊNCIA. Em ação de indenização, cuja responsabilidade é solidária, a transação efetuada entre um dos devedores solidários e o seu credor enseja a extinção do feito em relação a todos, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil
." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.070478-6/003, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 13/03/2018)

Assim, há de ser mantida a sentença monocrática, com a extinção do feito, com resolução de mérito, em relação as duas demandadas.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, conforme art. 85, §§2o e 11, do CPC/2015, vez que não previstos no acordo celebrado entre as partes e nem mesmo fixados na sentença de 1o Grau, ausência de fixação esta que, ademais, não foi objeto de insurgência por quaisquer das partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020